Tribunal: STF
Processo: HC 186043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Cristiane Aparecida Rosa, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.807/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido presa em flagrante a paciente, tendo sido a prisão convertida em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido flagrada na posse de 29 pedras de crack, na companhia de outro acusado, que portava 5 pedras da mesma droga. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva e negativa de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus no tribunal de origem, denegado, constando da ementa:
    “HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por domiciliar. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II, 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo STF, no HC nº 143.641/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada“.
    4. A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 579.807/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a medida liminar nele requerida pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, nos termos seguintes:
    “(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não mais admitir o emprego do habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, exatamente como ocorre no caso em exame. Dessa forma, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita. 
    Da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Com efeito, a Corte de origem consignou (e-STJ fls. 295-296): 
    [...] Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, ou substituição por prisão domiciliar, mormente por se tratar de recalcitrante. Nesse contexto, a despeito da decisão do E. STF (HC nº 143.641/SP), evidente a situação excepcionalíssima impeditiva da benesse prevista no próprio Voto Condutor do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, mormente porque, a própria PACIENTE afirmou que as crianças estão sob os cuidados da avó materna (fls. 12), de modo que a sua libertação, por ora, mostra-se contra os interesses dos menores. 
    [...] Por outro lado, não se olvida o teor da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça “(...) aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. 
    Entretanto, diante das particularidades, afigura-se extremamente açodado e altamente perigosa para toda a coletividade sua liberdade neste momento. Por fim, quanto ao pedido de providências no âmbito da seguridade social, tal medida deverá ser encaminhada diretamente pela instituição aos órgãos competentes por não se tratar de ato processual stricto sensu. 
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno. 
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu. 
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intime-se ” (doc. 13).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, insistindo-se no constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia preventiva da paciente e requerendo-se a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Sustenta a impetrante que a paciente tem três filhos menores de doze anos, que necessitam dos seus cuidados, pelo que estaria inserida nas situações abarcadas pelo recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, prolatado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, preenchendo os requisitos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, o que justificaria a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. 
    Alega, para a concessão de prisão domiciliar, estar gestante a paciente, enquadrando-se em situação de risco pela pandemia de coronavírus (Covid-19), preenchendo os requisitos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça . 
    Requer medida liminar, “expedindo-se o competente alvará de soltura, para que a paciente aguarde em liberdade provisória o julgamento final desta ação”. No mérito, pede a concessão da ordem “para conceder liberdade provisória ou, alternativamente, determinar a prisão domiciliar da paciente“.
    5. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 579.807/SP.
    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois aquele tribunal não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a indeferir a medida liminar pleiteada, requisitar prévias informações para obter elementos seguros de convicção para apreciar a pretensão, encaminhando-se posteriormente os autos para parecer do Ministério Público Federal (doc. 13).
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”  (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, tem-se que foi decretada a prisão preventiva e negada a concessão de medidas alternativas ou prisão domiciliar à paciente em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida, de seus antecedentes e da sua condição de reincidente específica no crime de tráfico de drogas. Consta da decisão:
     “(...) O flagrante está formalmente em ordem. Ponderando-se os requerimentos formulados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, forçoso concluir que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva. Com efeito, autuados alegaram serem usuários de crack e que as drogas eram para seu consumo pessoal, tendo a indiciada Cristina e relatado que está gravida de seis meses. No entanto, os policiais em patrulhamento de rotina pela Rua Camilo Gomes Quintanilha cruzamento com a Rua Benedito Silva, no bairro São Gonçalo, local conhecido por ser ponto de venda de drogas; em revista pessoal com o indiciado Julio Pequeno foi localizado a quantia de 05 (cinco) pedras de crack, duas unidades de saquinho plásticos tipo sacolé e R$47,95 (quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) e com a indiciada Cristiane Aparecida Rosa foi localizada a quantia de 29 (vinte e nove) pedras de crack e a quantia em dinheiro de R$8,05(oito reais e cinco centavos). Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Existe, ademais, perigo concreto a justificar a manutenção dos autuados no cárcere, pois vinham se dedicando à atividade ilícita e estavam na posse de droga. Ambos possuem maus antecedentes e são reincidentes (f. 76-82 e f. 83-95). No mais, apesar do estado avançado de gravidez da ré, entendo necessária a manutenção da autuada no cárcere, face a quantidade de drogas encontrada em seu poder, não demonstrando responsabilidade com a maternidade de seu filho, sendo, ainda, usuária de crack, o que coloca sua vida e a do bebê em risco, caso continue em liberdade, sendo notório o estado de total abandono em que se encontra (f. 66). Dessarte, para garantir a ordem pública e a saúde pública, seriamente abaladas, com o tráfico de drogas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, converto a prisão em flagrante de Júlio Pequeno e Cristiane Aparecida Rosa em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de JULIO PEQUENO e CRISTIANE APARECIDA ROSA”. 
    13. Ao julgar a impetração da paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a necessidade de sua segregação cautelar, acolhendo os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva e afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar pelas circunstâncias específicas do caso, mencionando, inclusive, o interesse dos filhos menores, que estavam aos cuidados da avó materna, desde antes da prisão da paciente:
    “Atentou-se, portanto, à gravidade concreta, em que a PACIENTE, trazia consigo, 29 “pedras” de crack, com demonstração de todos os requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade abstrata, lembrando-se prescindível fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC nº 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC nº 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC nº 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER). A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter as custódias, situação que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU). 
    Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, ou substituição por prisão domiciliar, mormente por se tratar de recalcitrante. 
    Nesse contexto, a despeito da decisão do E. STF (HC nº 143.641/SP), evidente a situação excepcionalíssima impeditiva da benesse prevista no próprio Voto Condutor do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, mormente porque, a própria PACIENTE afirmou que as crianças estão sob os cuidados da avó materna (fls. 12), de modo que a sua libertação, por ora, mostra-se contra os interesses dos menores. (…)
      Por outro lado, não se olvida o teor da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça “(...) aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. 
    Entretanto, diante das particularidades, afigura-se extremamente açodado e altamente perigosa para toda a coletividade sua liberdade neste momento. 
    Por fim, quanto ao pedido de providências no âmbito da seguridade social, tal medida deverá ser encaminhada diretamente pela instituição aos órgãos competentes por não se tratar de ato processual stricto sensu”. 
    14. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão exposta nesta impetração, tendo o ato impugnado do Superior Tribunal de Justiça apenas concluído ser de prudência que, antes de examinar e decidir sobre o pleito apresentado, fossem requisitadas ao juízo processante da causa informações seguras sobre o alegado na inicial.
    A requisição de informações à autoridade apontada como coatora demonstra a necessidade de melhor instruir o feito em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que indica não haver dados suficientes para se decidir sem aquelas providências, sendo certo que, com todas as informações, aquele órgão examinará as relevantes questões suscitadas nesta impetração pela Defensoria Pública de São Paulo. 
    15. Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato apontado como coator, a permitir o afastamento da Súmula n. 691/STF, realçando-se, nesse passo, que a Penitenciária Feminina II em Tremembé/SP, onde, segundo os documentos, a paciente está custodiada, é unidade de referência para detentas grávidas e lactantes privadas de liberdade, contando com berçário em unidade separada, acompanhamento médico, psicológico e creche. 
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    17.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas determino à unidade prisional (Penitenciária Feminina II de Tremembé/SP), em face da condição especial de grávida e dependente de drogas, a adoção de todos os cuidados necessários ao acompanhamento da paciente e do nascituro, como é direito da paciente e dever insuperável do Estado até o julgamento preferencial e urgente do Habeas Corpus n. 579.807/SP no Superior Tribunal de Justiça, quando outro desate pode ter o caso incluída aí a questão relativa aos cuidados específicos a serem adotados quanto à paciente em razão do seu estado gestacional.
    Comunique-se ao Diretor da Penitenciária Feminina II de Tremembé-SP, devendo o ofício ser instruído com cópia desta decisão.
    Oficie-se ao Ministro Jorge 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora